Tribunal: TJSP
Processo: 2017557-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM O IMPULSIONAMENTO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO – CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA QUE NÃO OCORREU – AR ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO - CITAÇÃO NÃO CONSUMADA – NECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.